Tribunal: TJDFT
Processo: 0722300-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722300-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO AGRAVADO: ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARNALDO CANEDO NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0013078-39.1993.8.07.0001, negou o pedido do agravante de reserva proporcional do proveito da adjudicação de bens deferida em benefício do primeiro exequente. Alega que a execução tramita há mais de 30 (trinta) anos, e como titular dos honorários sucumbenciais, tem direito a 8% do crédito principal, devendo ser provido o pedido de reserva de sua parte do proveito da adjudicação dos imóveis penhorados pelo exequente. Explica que, indeferido o pedido de reserva da sua parte no proveito da adjudicação, proporcionalmente, o ora agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento sob o n. 0729739-68.2024.8.07.0000 distribuído a esta Relatoria, porém, foi julgado prejudicado, considerando que decisão agravada foi cassada nos autos de outro Agravo de Instrumento tombado sob no 0729752-67.2024.8.07.0000. Defende que, diferente do delineado pelo juízo agravado, o pedido do proveito da adjudicação dos dois imóveis penhorados em seu favor deve ser deferido. Destaca que o número das matrículas dos imóveis sofreu alterações no curso do processo. Argumenta que, em 2019, a decisão não tratou dos dois imóveis, mas somente da penhora do imóvel de matrícula 262. Ademais, afirma que não houve o indeferimento da penhora do imóvel de matrícula 262, mas da preferência pleiteada em relação à constrição judicial realizada em 1993. Ressalta que a penhora abrange tanto o crédito principal, quanto os honorários, conforme art. 831 do Código de Processo Civil. Explica que o que lhe foi negado em 2019 não foi a penhora do imóvel de matrícula 262 (que já havia sido deferida e averbada em 1993), mas sim o direito de que prosseguisse, isoladamente, como beneficiário único dessa penhora — isto é, a reserva da penhora já deferida ou a modificação de uma penhora já averbada. Aduz a impossibilidade de que suposto indeferimento anterior de penhora, em 2019, seja óbice a um pedido atual sem a análise das particularidades do caso. Afirma que o STJ admite a possibilidade de reexame de decisões anteriores sobre a constrição de bens. Defende que ambos os exequentes devem se beneficiar do reconhecimento da fraude à execução, sem ordem de preferência, e que se trata de litisconsórcio unitário. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito do agravante à reserva de 8% do proveito da adjudicação dos imóveis de matrícula 262 e 221 (atuais 2024 e 2025, respectivamente) da Comarca de Iaciara-GO Preparo devidamente recolhido no ID 72572884. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 72539258: Em resposta ao ofício no 1556 /1aTCIVEL (ID 230381044), em que comunica decisão que deu provimento ao agravo de BBR AUTO POSTO LTDA – ME, passo à análise do pedido de ID 198945172. O agravante alega ter havido penhora de imóvel de terceiro alheio à execução, no caso, a esposa do executado, pois, casada em comunhão universal de bens com o devedor, é proprietária de 50% do imóvel penhorado e que a fraude à execução declarada nos autos de n° 0715717- 70.2022.8.07.0001 não pode interferir na validade e eficácia do negócio jurídico firmado entre ela, Maria Cármen Pádua Teodoro e a terceira adquirente, BBR, mas apenas sobre a metade do imóvel pertencente ao devedor PEDRO NETTO; que não pode haver constrição sobre sua fração, pois o negócio ainda estaria válido sobre os 50% adquiridos pela cônjuge do devedor, devendo serem reservados ao BBR AUTO POSTO, a copropriedade de 50% dos imóveis, mesmo após a declaração de fraude no negócio. Ora, justamente por serem casados sob o regime da comunhão universal de bens, é que não há, na constância do casamento, essa divisão sobre o que é de quem. De forma que não há plausibilidade jurídica no pedido do embargante, consistente na subsistência da ineficácia da aquisição fraudulenta praticada por ele somente sobre 50% dos imóveis de no 2024 e 2025 do CRI Iaciara/GO, fração que seria do devedor, mantendo-se válido o negócio quanto à fração que seria esposa de Pedro Netto; isso porque há um único bem, indivisível; o tal fracionamento só existe na cabeça do embargante. Sabe-se que no regime da comunhão universal de bens forma-se um único patrimônio entres os cônjuges, incluindo as dívidas e os créditos, porquanto de presumida comunicabilidade, nos termos dos arts. 1.664 e 1.667 do Código Civil, cabendo ao cônjuge remanescente o ônus de comprovar que a dívida não beneficiou a família, o que não ocorreu no presente feito. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. INTEGRALIDADE DO IMÓVEL. CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL BENS. COMUNICABILIDADE. CONTRADIÇÃO. SANADA. RESERVA DE MEAÇÃO. DESCABIDA. COMPROVAÇÃO. MEDIDA CABÍVEL PRÓPRIA DO CÔNJUGE ATINGIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO PRIMEIRO EMBARGANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE CONHECIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DOS SEGUNDOS EMBARGANTES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. No caso em exame, além de a parte indicar não apenas as razões da não concordância, mas o vício que entende presentes no julgado, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar a suposta contradição apontada e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Inexistem dúvidas de que no regime da comunhão universal de bens forma-se um patrimônio único entre os casados, alcançando débitos e créditos, possibilitando a penhora dos bens do casal para quitar as dívidas, ainda que em nome apenas de uma das partes, porquanto presumivelmente comunicáveis. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado quando à possibilidade de penhora integral dos bens do casal em razão da presumível comunicabilidade dos bens, e que, quando ela recair sobre bens de propriedade exclusiva da esposa, como no caso da meação, cabe a ela se opor com a medida cabível. Acórdão integralizado, sem efeitos infringentes. 4. O acórdão foi expresso quanto à necessidade de penhora integral do imóvel, tendo em vista que a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos do artigo 1.667 do Código Civil e que ao cônjuge remanescente compete o ônus de comprovar que a dívida não beneficiou a família. 5. Litigância de má-fé não configurada, pois os embargantes apenas exerceram o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 6. Preliminar rejeitada. Recurso do primeiro embargante conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Recurso dos segundos embargantes conhecido e não provido. Acórdão integralizado. (Acórdão 1832289, 0734817-77.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 01/04/2024.)"- grifo nosso. A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão universal de bens, pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos termos do artigo 1.667 do Código Civil, com as exceções expressas no artigos 1.668. Como se não bastasse a universalidade de bens no regime da comunhão universal, há a previsão ainda de que a dívida contraída por um dos cônjuges, em benefício da sociedade conjugal, será garantida pelo patrimônio do outro, não havendo limite sobre o montante a ser utilizado para satisfação do débito, nos termos do art. 1.663, §1o, do Código Civil. É justamente o caso dos autos, em que se executam três cédulas de crédito rural adquiridas em benefício da entidade familiar, pois destinada para custeio agrícola de lavoura de milho, não tendo havido nenhuma arguição em sentido contrário. Vejamos: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PENHORA DE IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE RESERVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE. I. Os bens do cônjuge do executado podem ser penhorados "nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida", segundo estatui o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. Na hipótese em que o cônjuge do executado não responde patrimonialmente pela dívida e há penhora de bem comum indivisível, a sua quota-parte deve ser preservada no produto da alienação, nos termos do artigo 843, caput, do Código de Processo Civil. III. Não há antinomia ou dissonância entre os artigos 790, inciso IV, e 843, caput, do Código de Processo Civil: se o cônjuge do executado responde patrimonialmente pela dívida, seus bens próprios ou de sua meação podem ser penhorados e expropriados para o pagamento respectivo; se o cônjuge do executado não responde patrimonialmente pela dívida, a sua quota-parte no bem comum indivisível penhorado deve ser resguardada no produto da alienação. IV. Levando em consideração que no regime da comunhão universal comunicam-se todos os bens e dívidas, de acordo com os artigos 1.667 e 1.668, inciso IV, do Código Civil, não há que se cogitar da reserva da meação do cônjuge do executado na forma do artigo 843, caput, do Código de Processo Civil. V. Mesmo no regime da comunhão parcial de bens a preservação da quota-parte do cônjuge pressupõe a comprovação da ausência de benefício familiar da dívida, presente o disposto no artigo 1.664 do Código Civil. VI. Nada obsta que o cônjuge oponha embargos de terceiro, cuja latitude cognitiva e probatória é mais ampla, para defender seus bens próprios e de sua meação, tal como autoriza o artigo 674, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. VII. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1437160, 07248888820218070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" - grifo nosso. Portanto, tratando-se de devedor casado no regime da comunhão universal de bens, é possível a penhora de bem também pertencente ao seu cônjuge, ainda que este não tenha integrado a lide, cabendo a ele o ônus de demonstrar que a dívida não beneficiou a família, o que não ocorreu, não havendo que se falar, na espécie, de reserva da meação do cônjuge do executado na forma do art. 843, do CPC, sendo hígida a penhora que se deu sobre a totalidade do bem, pois também sobre sua totalidade foi declarada a fraude à execução. Como consequência lógica, se a fraude à execução se deu sobre a totalidade do bem - pois indivisível - não há razoabilidade na alegação do embargante/terceiro interessado de que o negócio jurídico (venda do imóvel) foi invalidado com relação apenas à fração do devedor, PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES, mantendo-se hígido com relação à meação de sua esposa, Maria Cármen Pádua Teodoro, hipótese em que a referida fração ainda pertenceria a BBR AUTO POSTO LTDA - ME, e sobre ela não pode haver penhora. O embargante confunde legitimidade passiva do cônjuge virago para compor a lide com responsabilidade patrimonial pelas dívidas adquiridas pelo cônjuge varão. Obviamente, não se está falando de responsabilidade de "terceiro" por dívida que não contraiu, como alega o embargante, mas de constrição judicial de bens do cônjuge do devedor, ainda que não tenha sido parte no processo, pois casados sob o regime da comunhão universal de bens (STJ, 3a Turma, REsp 1830735-RS, Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/6/23, v.u.) (grifo nosso) Logo, repise-se, embora o devedor do título executado seja apenas PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES, a penhora deve recair sobre a universalidade dos bens do casal, posto que no regime da comunhão universal de bens, forma-se um ÚNICO patrimônio, o que engloba todos os créditos e débitos de cada um individualmente, com exceção das hipóteses previstas no art. 1.668 do Código Civil. E isso ocorre porque a comunicabilidade de bens implica na necessária consideração dos bens do casal como uma massa única, pertencente a ambos. E, por assim ser, não subsiste a viabilidade de qualquer resguardo à suposta cota-parte pertencente ao embargante. Posto isso, INDEFIRO o pedido do embargante BBR AUTO POSTO LTDA - ME concernente à reserva sobre a meação que teria sido transferida por Maria Cármen Pádua Teodoro ao embargante, em razão da inexistência de amparo legal que sustente seu pedido, posto que a fraude à execução se deu sobre a totalidade dos imóveis, não subsistindo proteção à meação pleiteada pelo embargante, em razão da inexistência da própria meação requerida, posto que reconhecida a fraude na aquisição dos imóveis, ambos retornaram, em sua integralidade, à universalidade patrimônio do casal; tudo conforme já exaustivamente explanado. Intimem-se. Embargos de declaração opostos pelo ora agravante de ID 72540409, contudo rejeitados, consoante decisão de ID 72540409. Transcrevo: O embargante ARNALDO CANEDO NASCIMENTO afirma que a decisão de ID 230660469, substituta da de ID 199353239, pois esta última fora cassada pelo TJDFT, conforme Acórdão ID 230383745, deixou de abordar tema abordado na decisão substituída, qual seja, a reserva de percentual ao exequente sobre a penhora constituída no feito (ID 234007213). Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Verifico que o embargante, irresignado com o desfecho da lide proposta em seu desfavor, visa rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração, o que é vedado por expressa disposição legal. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Ante o exposto, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Contudo, esclareço ao embargante que, muito embora a decisão de ID 199353239 tenha sido cassada quando do julgamento do AGI 0729752-67.2024.8.07.0000, e a outra proferida em seu lugar não tenha repetido o indeferimento de reserva de percentual referente aos honorários do exequente ARNALDO, é despicienda a reanálise da matéria, pois o pedido já havia sido indeferido em decisão de ID 42088241, datada do longínquo ano de 2019, tendo o requerente se insurgido com a interposição do AGI no 0724073-62.2019.8.07.0000, o qual não foi conhecido, nos termos da decisão de ID 50936007. Portanto, visa o peticionante alcançar provimento acerca de matéria já exaustivamente debatida e alcançada pela preclusão. Mais uma vez, repise-se, deve o credor ARNALDO perseguir seu crédito por outros meios que não a reserva sobre a penhora dos imóveis de matrículas matrículas nos 2024 e 2025; sobre os aludidos imóveis, o credor não possui nenhum direito. Quanto à ausência de publicação da decisão de ID 230660469, datada de 31/03/2025, de fato, não houve publicação para o exequente ARNALDO - o que ora determino -, que, porém, não sofreu qualquer prejuízo, uma vez que pôde interpor os presentes embargos, embora eles não tenham sido conhecidos. No concernente à petição de ID 234729515, em que o exequente ALVORADA SC FIDC requer reconsideração da decisão que determina a preclusão da decisão de ID 199353239, INDEFIRO o pedido. Isso porque a expedição do auto de adjudicação está sujeita ao trânsito em julgado da decisão de ID 230660469, que substituiu a de ID 199353239, o que se faz necessário em razão da segurança jurídica das decisões. Como se não bastasse, houve decisão no AgrREsp No 2663164 - DF (2024/0206983-3) determinando o retorno dos autos (Embargos de Terceiro 0715717-70.2022.8.07.0001) ao juízo de origem para produção das provas requeridas pelas partes, em razão do reconhecimento do cerceamento de defesa em desfavor dos embargantes. Portanto, como a questão referente à fraude à execução ainda não transitou em julgado, continua sobrestada a expedição do auto de adjudicação dos imóveis de matrículas 2024 e 2025, do CRI Iaciara/GO. Intimem-se. (destaquei) Insurge-se a parte agravante contra a decisão que negou o pedido de reserva proporcional do proveito da adjudicação de bens deferida em benefício do primeiro exequente. O agravante pleiteou nos autos de origem, em 2018, a expedição de termo de penhora em seu favor (ID 32367755, fl. 36): Ante a possibilidade de satisfação do crédito em favor do 1o Exequente por meios diversos à alienação judicial do imóvel constante da fl. 180, requer-se a expedição de termo de penhora em favor do 2° Exequente para fins de averbação na matrícula do aludido imóvel, a fim de que este não seja posteriormente preterido por outros credores. O pedido foi indeferido nos seguintes termos (ID 42088241): Ademais, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente Arnaldo (ID 32367755 - Pág. 29/30 e 35/36), eis que este não cumpriu integralmente a determinação de ID 32367755 - Pág. 20, no que se refere a comprovação de que a medida restará frutífera, frente o expressivo crédito executado em favor do BB. Nas páginas 29/30 referidas, o pedido abarcou os dois imóveis mencionados no presente recurso, não havendo que se falar em apenas um deles. O agravante interpôs o agravo de instrumento n. 0724073-62.2019.8.07.0000, que não fora conhecido, porque o recurso não foi interposto em face da primeira decisão que indeferiu o pedido de penhora, mas da decisão que apenas ratificou o indeferimento. Em embargos de declaração, afirmou-se a preclusão da pretensão (ID 13895149, dos autos no 0724073-62.2019.8.07.0000): Na hipótese dos autos, a decisão embargada entendeu que a pretensão relacionada à penhora do imóvel estaria preclusa, razão pela qual não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. A distribuição proporcional dos valores apurados com a alienação do imóvel é um consectário da penhora do imóvel. Diante da impossibilidade de se analisar o pedido de penhora do imóvel, resta prejudicada a análise do pedido de distribuição proporcional dos valores apurados com a alienação, inexistindo omissão. (destaquei) Em análise da petição do referido agravo de instrumento, nota-se que a intenção do agravante era efetivamente a penhora dos imóveis em seu favor, e não a mera preferência em relação à constrição realizada em 1993, ao contrário da afirmação no presente recurso. A despeito de a parte agravante invocar mudança fática que afaste a preclusão, nota-se que o fundamento que subsidiou a recusa da penhora, sendo ele a ausência de comprovação de que a medida seria frutífera, a despeito do crédito principal exequendo, não foi superado, porque o agravante não comprovou a suficiência da penhora para ambos. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal já entenderam pela possibilidade de satisfação proporcional dos créditos em situação análoga, nos termos dos seguintes precedentes: CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO, NATUREZA ALIMENTAR E CRÉDITO PRIVILEGIADO. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TITULARIZADO PELO SEU CLIENTE VENCEDOR NA EXECUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE E ESPECÍFICA. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL ENTRE OS CREDORES CONCORRENTES. PRESSUPOSTO DO CONCURSO AUSENTE NA HIPÓTESE. NECESSIDADE DE INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA ENTRE AS EXECUÇÕES. INDISPENSABILIDADE DO INGRESSO APENAS POSTERIOR DO CREDOR CONCORRENTE, APÓS A OBTENÇÃO DE VALOR HÁBIL A SATISFAÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO PRINCIPAL TITULARIZADO PELA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PREFERÊNCIA DO ACESSÓRIO SOBRE O PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS, QUE SEGUIRÃO A NATUREZA DO CRÉDITO PRINCIPAL. TITULAR DO DIREITO MATERIAL A QUEM NÃO SE PODE OPOR A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO PRIVILEGIADO INSTITUÍDO POR ACESSORIEDADE NA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE SE SAGROU VENCEDORA. PROCESSO QUE DEVE DAR À PARTE TUDO AQUILO E EXATAMENTE AQUILO QUE TEM O DIREITO DE CONSEGUIR. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO A PARTIR DA REGRA TEMPORAL DE ANTERIORIDADE DA PENHORA. CONCOMITÂNCIA DA PENHORA PARA SATISFAÇÃO DE AMBOS OS CRÉDITOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 27/09/2018 e atribuído à Relatora em 21/06/2019. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve contradição ou omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, de titularidade de sociedade de advogados que patrocinou os interesses da exequente vencedora, tem preferência na distribuição do produto da arrematação do imóvel penhorado no bojo desta execução, inclusive em relação ao crédito a ser recebido pela própria exequente. 3- Inexiste contradição no acórdão que, a despeito de reconhecer que a verba honorária é autônoma e dotada de privilégio legal, estabelece também que essa autonomia e preferência não são absolutas, a ponto de se sobrepor ao próprio crédito a ser recebido pela exequente. 4- Inexiste omissão relevante no acórdão que, resolvendo embargos de declaração opostos pela parte, examina a questão e afasta a existência de concurso de credores entre o advogado e seu cliente. 5- Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do advogado, possuem natureza alimentar e são considerados créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de habilitação em falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Precedentes. 6- A despeito disso, é de particular relevância e especificidade a questão relacionada à possibilidade de o crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais preferir o crédito titularizado pela parte vencedora e que foi representada, no processo, ainda que por determinado período, pela sociedade de advogados credora. 7- Não há concurso singular de credores entre o advogado titular da verba honorária sucumbencial e o seu cliente titular da condenação principal, uma vez que é elemento essencial do concurso a ausência de relação jurídica material entre os credores, exigindo-se, ao revés, que haja independência e autonomia entre as execuções até o momento em que um deles obtenha valor hábil a satisfazê-la, no todo ou em parte, quando os demais credores poderão ingressar no processo alheio e estabelecer concorrência com aquele que havia obtido êxito na perseguição do patrimônio do devedor. Doutrina. 8- De outro lado, não pode o advogado, que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, preferir ao crédito principal por ela obtido porque a relação de acessoriedade entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pela parte é determinante para que se reconheça que os honorários sucumbenciais, nessa específica hipótese em que há concorrência com a condenação principal, deverão, em verdade, seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora. 9- Em suma, o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente porque, segundo a máxima chiovendiana, o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir, de modo que a parte, titular do direito material, não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal e titularizado por quem apenas a representou em juízo no processo em que reconhecido o direito. 10- Hipótese em que, inclusive, é inaplicável a regra do art. 908, §2o, do CPC/15, pois a perseguição dos valores devidos pelo executado, que culminou com a penhora e posterior alienação judicial do bem cujo produto se disputa, iniciou-se conjuntamente pela vencedora e pelo advogado, tendo sido a penhora para a satisfação de ambos os créditos sido realizada na constância da atuação do recorrente como representante processual do recorrido. 11- Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.890.615/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NATUREZA DEFINITIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. COISA JULGADA. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. MONTANTE INCONTROVERSO. PENHORA DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. MOVIMENTAÇÃO DO RECOLHIDO PELOS EXEQUENTES. POSSIBILIDADE. ÓBICE AO IMEDIATO LEVANTAMENTO DE VALORES. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM CURSO ENVOLVENDO ÀS MESMAS PARTES. SENTENÇA PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. OBJETO DIVERSO. PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PENHORA. ALCANCE. SATISFAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. MOVIMENTAÇÃO PELOS CREDORES E PELA PATRONA TITULAR DOS HONORÁRIOS EM EXECUÇÃO. DIVISÃO. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL FIRMADO PELO TÍTULO EXECUTIVO. INVERSÃO OU DESCONSIDERAÇÃO DA EQUAÇÃO. PRIVILÉGIO DO CRÉDITO ADVOCATÍCIO. INEXISTÊNCIA. FÓRMULA DE RESOLUÇÃO DA QUESTÃO. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL FIRMADO PELO TÍTULO EM EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A execução aparelhada por sentença transitada em julgado é sempre de natureza definitiva, legitimando a movimentação do importe penhorado sem a prestação de caução por parte da parte exequente, à medida em que a sentença acastelada pelo manto da coisa julgada torna-se intangível, não afetando esse atributo a subsistência de ação diversa envolvendo as mesmas partes mas com objeto impassível de afetar o já estratificado pela res judicata, resultando dessa apreensão que o executivo deve transitar sem condicionantes derivados da subsistência do outro litígio. 2. Não subsistindo nenhum provimento originário das instâncias recursais constitucionais determinando a paralisação do curso do executivo ou condicionando a determinação de levantamento de valores já penhorados ao trânsito em julgado da sentença proferida em outra ação aviada pela parte executada em face dos exequentes sem relação de prejudicialidade com o título em execução, o executivo, encerrando natureza definitiva, deve seguir em seu leito procedimental natural, inclusive com a movimentação dos valores penhorados. 3. Conquanto os honorários advocatícios de sucumbência encerrem direito do advogado, ostentando natureza alimentar e a qualidade de créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista, para efeito de habilitação em falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial, não ostentam preferência defronte o crédito assegurado ao patrocinado, pois inexistente, entre eles, concurso de credores e a verba, de qualquer sorte, tem natureza acessória frente ao crédito da parte. 4. Ultimada penhora insuficiente para realização da íntegra da obrigação exequenda, compreensiva dos honorários de sucumbência assegurados ao patrono da parte credora, na movimentação do já realizado, o pertinente aos honorários de sucumbência deve se ater ao percentual firmado pelo título executivo ao mensurar a verba, a incidir sobre o recolhido, porquanto essa a equação possível para conciliar os direitos da parte e do patrono, não se afigurando viável que, nessa situação, seja reconhecido que o direito do patrono prefere o direito da parte. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1817168, 07443947920238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, no caso dos autos, o agravante deveria ter se insurgido oportunamente da decisão que indeferiu a penhora com fundamento na preferência do crédito principal, considerando não demonstrada a suficiência da penhora para que o seu crédito fosse alcançado, e não o fez, devendo arcar com o ônus de sua inércia em prol da segurança jurídica. Sendo assim, a possibilidade jurídica de seu pedido não se trata de matéria fática hábil a suplantar a alegação de preclusão, mas questão de direito não impugnada oportunamente. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como ausente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para a prolação de voto. Brasília, DF, 6 de junho de 2025 16:08:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador